Tribunal: CARF
Processo: 10850.909763/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909763/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.416 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES,EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-106.451,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$ 472,83.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância para
embasar o julgamento deste Colegiado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909763/2011-21
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.416 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909763/2011-21

Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 30/09/2003, no valor de R$
2.546,18, transmitido através do PER/Dcomp no 09982.16554.260606.1.2.04-0835.
O pagamento que deu origem ao crédito foi realizado em 15/10/2003, no valor de R$
3.130,05.
A DRF São José do Rio Preto indeferiu o pedido por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 5, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte. Como o AR foi devolvido, fl. 6,
o contribuinte foi cientificado do despacho por edital, fls. 7/11, desafixado em
19/04/2012.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12/21, em
16/02/2012, para alegar que o Despacho Decisório não teria examinado o motivo que
sustentava o Pedido de Restituição, que seria a ampliação da base de cálculo do PIS e da
Cofins implementada pela Lei no 9.718/98.
Solicitou a reunião dos processos 10850.909718/2011-77, 10850.909721/2011-91,
10850.909722/2011-35,
10850.909713/2011-44,
10850.909723/2011-80,
10850.909724/2011-24,
10850.909725/2011-79,
10850.909714/2011-99,
10850.909710/2011-19,
10850.909727/2011-68,
10850.909719/2011-11,
10850.909728/2011-11,
10850.909715/2011-33,
10850.909730/2011-81,
10850.909731/2011-26,
10850.909711/2011-55,
10850.909717/2011-22,
10850.909733/2011-15,
10850.909734/2011-60,
10850.909745/2011-40,
10850.909735/2011-12,
10850.909736/2011-59,
10850.909748/2011-83,
10850.909737/2011-01,
10850.909749/2011-28,
10850.909739/2011-92,
10850.909740/2011-17,
10850.909751/2011-05,
10850.909752/2011-41,
10850.909753/2011-96,
10850.909743/2011-51,
10850.909754/2011-31,
10850.909756/2011-20,
10850.909758/2011-79,
10850.909760/2011-98,
10850.909761/2011-32,
10850.909763/2011-21,
10850.909764/2011-76,
10850.909766/2011-65,
10850.909720/2011-46,
10850.909709/2011-86,
10850.909708/2011-31,
10850.909712/2011-08,
10850.909726/2011-13,
10850.909716/2011-88,
10850.909729/2011-57,
10850.909731/2011-26,
10850.909732/2011-71,
10850.909744/2011-03,
10850.909746/2011-94,
10850.909747/2011-39,
10850.909738/2011-48,
10850.909750/2011-52,
10850.909741/2011-61,
10850.909742/2011-14,
10850.909755/2011-85,
10850.909759/2011-63, 10850.909762/2011-87 e 10850.909765/2011-11 por terem o
mesmo objeto.
O interessado contestou a falta de intimação acerca do direito creditório, contrariando o
art. 65 da IN RFB no 900/2008. Defendeu que o pagamento indevido, objeto da
restituição, seria devido à inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98, que trata da ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins. A discussão de
tal matéria estaria superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no
RE no 585.235, de 10/09/2008, Argumentou que outra prova da pacificação de tal
entendimento seria a edição da Lei no 11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o,
do artigo 3o, da Lei no 9.718/98,
O interessado clamou que o entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões
administrativas, conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo
26-A, do Decreto no 72.235/72 – PAF, inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011,
inciso I, parágrafo 1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF,
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços.
Solicitou a reforma do Despacho Decisório e a comprovação das alegações através da
realização de diligência, perícia e juntada de documentos. Apensou planilha, Livro
Diário e balancete de verificação contendo as receitas financeiras e operacionais da
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.416 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909763/2011-21

empresa. Em 10/10/2013, a manifestação foi apreciada pela 5a Turma desta DRJ, tendo
sido proferido acórdão único, no 14-45.493 no processo no 10850.907691/2011-88,
aplicável a todos os processos elencados no recurso (conforme resolução constante dos
presentes autos), os quais foram apensados. A manifestação de inconformidade foi
julgada como improcedente e o direito creditório não foi reconhecido, por falta de
retificação da DCTF.
Intimado em 01/04/2014, o contribuinte apresentou recurso voluntário naqueles autos,
em 29/04/2014, para ratificar a argumentação anterior. Em 15/08/2019, o CARF
proferiu o acórdão no 3003-000.458, que deu provimento parcial ao pleito do
contribuinte, para esclarecer que a falta de retificação da DCTF não seria empecilho ao
reconhecimento do crédito. Citou o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 e determinou o
retorno dos autos a esta instância julgadora para apreciação da documentação juntada
pelo interessado (...)
Em 20/02/2020, o interessado apresentou petição, solicitando a juntada das cópias dos
Livros Diário e Razão.
A recorrente tomou ciência da decisão via correios, vide fl.64, em 16 de setembro
de 2020, interpondo recurso voluntário em 13/10/2020, vide fls. 67- 85, alegando, em síntese,
impossibilidade da incidência da contribuição sobre verbas a título de bonificação e recuperação
de despesas, além das verbas recebidas a título de alugueis e estadias de veículos, requerendo, ao
fim, o reconhecimento do direito creditório da PIS/COFINS calculada sobre receitas estranhas ao
conceito de faturamento e, subsidiariamente, caso este colegiado entenda que não há prova
suficiente para concessão do direito, que converta o julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atendendo aos requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.
Da impossibilidade da incidência da contribuição sobre verbas a título de
bonificação e recuperação de despesas, alugueis e estadia de veículos.
Por conseguinte, está pacificada a matéria concernente à inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. O alcance do termo faturamento abarcando a atividade
empresarial típica restou assente no RE no 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão
geral do tema concernente ao alargamento da base de cálculo, reafirmando a jurisprudência
consolidada pelo STF: “RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98.”
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou: “o recurso extraordinário está
submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.416 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909763/2011-21

nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais...”.
Dessa forma, receita bruta ou faturamento decorre da venda de mercadorias, da
prestação de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita de natureza
diversa. É, portanto, o resultado econômico da atividade empresarial estatutária (operacional),
que constitui a base de cálculo do PIS.
Nesse contexto, há de se aplicar o provimento judicial desde que comprovadas as
naturezas das receitas do Recorrente.
O objeto social da empresa, segundo a alteração no 32 e consolidação de contrato
social, é:

O contribuinte juntou planilha, Livro Diário e Livro Razão. Dessa forma, com
base nesses documentos juntados, para apurar o valor devido de PIS, foram computadas as
receitas de vendas e as receitas denominadas pelo interessado como receitas operacionais. Por
isso, foi entendido como faturamento as receitas de vendas de mercadorias e prestação de
serviços, as receitas operacionais, além das receitas de aluguéis e administração de imóveis
próprios.
A base de cálculo apurada do PIS sem a ampliação do § 1o, art. 3o, da Lei no
9.718/98, consta nas planilhas que acompanharam a decisão de piso. Verifica-se que houve o
débito PIS apurado ao passo que após imputação de pagamento, restou o saldo passível de
restituição que foi reconhecido pela DRJ. Todavia, o contribuinte defende que não compõem o
seu faturamento os valores relativos a (i) recuperação de despesas; (ii) aluguéis. No entanto,
observamos que estas receitas estão incluídas nas receitas operacionais descritas no relatório
fiscal às fls. 45-49. Senão, vejamos:

A despeito das alegações, não há o que deferir, além do parcialmente deferido
pela DRJ, porquanto, como já tratado acima, após o afastamento do indevido alargamento da
base de cálculo do PIS, tem-se que é o faturamento, equivalente à receita bruta, o corresponde à
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.416 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909763/2011-21

receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços, como consignado
no RE no 585.235/MG RG.
Dessa forma, a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao
resultado financeiro decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja,
aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de
valores da pessoa jurídica, em respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e,
também, aos princípios que regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade
na forma de participação do custeio.
Por conseguinte, não compõem a receita bruta do contribuinte apenas as receitas
financeiras e as não operacionais. A planilha de apuração do PIS devido, afastada a ampliação da
base de cálculo (§1o, art. 3o, Lei no 9.718/1998) foi elaborada nos exatos termos dos livros
contábeis apresentados. Dessarte, de acordo com o art. 26 do Decreto no 7.574/11, a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Diante disso, os erros em sua escrituração que não sejam apontados pela
fiscalização, é ônus do contribuinte comprovar que os cometeu. As alegações dos itens acima
foram proferidas sem novos documentos que as sustentassem, como notas fiscais, contratos etc.
(cf. art. 373, do CPC/15).
Em suma, o cálculo levou em conta a escrituração da própria empresa, logo a base
de cálculo está correta, composta por receitas de vendas, prestação de serviço e outras receitas
operacionais. Acrescente-se que, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve
comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de ter seu pedido indeferido, nos termo do art. 170, do CTN.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento. Há que se ter em conta, que tais previsões
legais não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de
elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Consequentemente, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a
realização de perícia para de ofício promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte. Desse modo, a diligência neste caso é prescindível.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.416 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909763/2011-21

Fl. 93
DF CARF MF
Original